Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1159/2023-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 465/2019-TCU-Plenário , o TCU condenou em débito e multa o Instituto Sorrindo para a Vida (ISPV) e outros responsáveis em decorrência de irregularidades na execução do Termo de Parceria 1/2011, celebrado com o Município de Itaboraí/RJ, que tinha por objeto o fornecimento de profissionais da saúde para atuarem em unidades públicas de saúde daquela localidade; considerando que Luiz Carlos Mandia, representante do ISPV, interpôs "recurso administrativo" contra essa decisão, que foi recebido como mera petição pelo Acórdão 2672/2021-TCU-Plenário , uma vez que seu arrazoado era intempestivo e alegava apenas a ocorrência da prescrição quinquenal prevista na Lei 9.873/1999, " haja vista que o Instituto Sorrindo para a Vida não mais existe há mais de cinco anos "; considerando que, inconformado com esse desfecho, Luiz Carlos Mandia opôs embargos de declaração contra essa última deliberação ; considerando que, em virtude de sua natureza recursal específica, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição em decisões desta Corte, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; considerando que nenhuma dessas situações restou evidenciada no presente caso, uma vez que o embargante não registrou a ocorrência de qualquer desses vícios na deliberação recorrida; considerando que as únicas alegações aduzidas são, em síntese: (i) que o Ministério Público estadual arquivou inquérito civil instaurado em seu desfavor; (ii) que se operou a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva; e (iii) que a Lei 13.869/2019 "proíbe que autoridades públicas causem situações geradoras de sofrimento contra o cidadão brasileiro"; considerando que, ao apreciar o expediente recursal, a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) opinou no sentido de seu não conhecimento, por ausências dos requisitos específicos, e confirmou a não ocorrência da prescrição à luz da Resolução-TCU 344/2022; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 004.374/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 015.820/2014-9 (AUDITORIA) 1.2. Embargante: Instituto Sorrindo para a Vida (06.888.897/0001-18) 1.3. Unidade: Município de Itaboraí/RJ 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Renan Vaillant Fonte Boa (229.283/OAB-RJ), Ana Paula de Toledo (122402/OAB-RJ) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há